Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004668-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004668-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOHNN DA SILVA GERALDO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021].

“‘A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico’ (AgExPe no 134692/2017)”
[TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004668-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOHNN DA SILVA GERALDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, nos autos do processo executivo de pena n. 0007008-36.2011.8.11.0042, que deferiu a progressão de regime de cumprimento da pena para o semiaberto sem a realização do exame criminológico.

O agravante aduz que o reeducando foi condenado à reprimenda de 27 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio.

Assinala que se manifestou pela realização do exame criminológico para, somente após, analisar a possibilidade de concessão do benefício de progressão de regime.

Sustenta que o apenado possui comportamento cruel, pois antes de dar cabo à vida da vítima, sadicamente
“brincou”
de roleta russa com esta, submetendo-a a intensa tortura psicológica até o momento que enfim a matou.

Argumenta que o apenado recebeu a concessão do benefício da progressão de regime em outras oportunidades, voltando a cometer novos crimes e, além disso, possui uma longa pena a ser cumprida, com o término estimado para 20/3/2038.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, regredindo o reeducando para o regime fechado, determinando-se a realização de exame criminológico do apenado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para progressão de regime.

O agravado rechaçou os alaridos recursais, e o juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004668-48.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa de
Jhonn da Silva Geraldo
postulou a progressão para o regime semiaberto, cujo requisito objetivo foi implementado em
2/9/2021
.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se contrariamente ao pedido, e pugnou pela realização de exame psiquiátrico com o reeducando.

Após a apresentação de
relatório psicossocial
, o magistrado de origem concedeu ao reeducando o benefício almejado, em decisão assim fundamentada:

“Quanto à concessão da progressão de regime, verifica-se que
o requisito objetivo foi adimplido em 2.9.2021
, como se vê do memorial de pena gerado pelo SEEU.

Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, pugna o Ministério Público pela realização de
exame psiquiátrico
com o fito de verificar com mais acuidade a probabilidade de reincidências criminosas.

Inobstante,
não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica
, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém,
sem qualquer indicativo desfavorável
. No mais, aponta a avaliação psicológica:

‘O reeducando encontra-se orientado em relação a espaço e tempo, mantém preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção encontram-se parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária. Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, discurso caracterizado pela fala ordenada, respostas claras e pontuais, sem continuações e/ou complementações. Não apresenta queixas no que tange as condições mentais durante a entrevista. O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências, suscetível a influências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R.
Não foram observados elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão
” (mov. 57.1).

Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que
a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves
,
não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere
.

É salutar destacar ainda que a psicóloga que promoveu o atendimento do penitente, o submeteu a avaliação PCL-R, cuja finalidade aponta a probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade (TRINDADE, BEHEREGARAY, CUNEO, 2009, p. 149).

A pontuação obtida pelo penitente foi abaixo do ponto de corte, o que
evidencia baixo risco de reincidência criminal
.

Ressalta-se, por fim, que durante o período em que permaneceu no cárcere, o penitente exerceu atividade laborativa, sem qualquer intercorrência ou prática de falta grave.

De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame
, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito. Senão vejamos:

[...]

Durante a execução da pena, o recuperando
apresentou ótimo comportamento carcerário
, exercendo inclusive atividades intramuros, não praticando qualquer falta média ou grave, demonstrando ter cumprido o período no cárcere de forma ordeira, sem qualquer notícia de Procedimento Administrativo durante do cumprimento da pena ou qualquer conduta que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

ISTO POSTO, ante as peculiaridades do caso concreto, bem como, em face do adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo,
deixo de determinar a realização de exame psiquiátrico
e
CONCEDO
ao recuperando a
progressão ao regime semiaberto
”.

Não obstante o inconformismo demonstrado pela 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, certo é que, como bem destacou o magistrado de origem,
“a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere”.

Este, aliás, é o posicionamento adotado pelo STJ:

“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na
gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir
,
não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena
, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a
gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena
, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar
o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante
, e
não mais ao juiz da execução penal
[...]”
[1]
.

Conforme se depreende do precedente acima, a suposta gravidade do contexto fático no qual o crime foi perpetrado é matéria intimamente ligada ao magistrado sentenciante, à fase de conhecimento, não podendo ser sopesada na fase de execução da pena.

Neste particular, importa sublinhar que o reeducando foi submetido à avaliação PCL-R, cuja finalidade é apontar a probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade, sendo sua pontuação abaixo do ponto de corte, evidenciando
“baixo risco de reincidência criminal”
.

O magistrado de origem destacou, ainda, que durante o período em que permaneceu no cárcere, o agravado exerceu atividade laborativa, sem qualquer intercorrência ou prática de falta grave, ostentando
ótimo
comportamento carcerário.

Com efeito, a imprescindibilidade da realização do exame criminológico deve ser demonstrada a partir de elementos concretos verificados durante a execução da pena, não sendo admitida a alegação vaga e genérica de gravidade do crime ou a longa duração da pena.

De mais a mais,
“Não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico,
estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário
(requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício”
[2]
.

A propósito, enfrentando situação idêntica, esta Câmara decidiu que:
“‘A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico’ (AgExPe no 134692/2017)”
[3]
.

Nesse diapasão, não se extraem dos autos elementos concretos a justificar a realização do exame criminológico, como bem salientou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, em seu parecer,
verbis
:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime.

Além disso, o juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl n. 28074 AgR – STJ, AgRg no HC n. 424.664/SP).

[...]

Na hipótese, o juiz da Execução Penal indeferiu o exame criminológico por entender dispensável, ante o laudo psicossocial favorável e atestado de bom comportamento carcerário, bem como não existir notícias nos autos de falta grave no cumprimento da pena durante o período do cárcere, tampouco circunstância que evidencie patologia psiquiátrica ou psicopatologias, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1017623-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[3]
TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022